Tribunal: STF
Processo: AI 841968
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. LEI 12.322/2010 INAPLICÁVEL.



    O acórdão impugnado abordou as questões necessárias ao julgamento, não sendo necessária a apreciação de todos os argumentos apresentados pelas partes, máxime quando invocado diploma legal inaplicável ao caso. 



    A Lei nº 12.322/2010, publicada em 10.9.2010 com vacatio legis de 90 (noventa) dias, não se aplica a agravo interposto em 08.10.2009 e que subiu ao Supremo Tribunal Federal por instrumento e não nos próprios autos.



    Embargos de declaração rejeitados pela ausência de omissão a ser sanada.